Tribunal: CARF
Processo: 10384.007085/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.007085/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.739 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
LEONARDO RODRIGUES B. DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. ERRO DE FATO. NÃO
COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
O contribuinte não logrou comprovar que teria ocorrido erro de fato no
encaminhamento da opção ao SIMPLES Nacional, e o Ato Interpretativo SRF
n°16/02 que a contribuinte invoca como base para o seu direito à inscrição
retroativa, por se referir à legislação relativa ao SIMPLES Federal, não pode
ser aplicado à normas relativas a forma e prazo e condições para ingresso no
SIMPLES Nacional, matéria de competência do CGSN.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-20.331 de 22 de março de
2011, da 4a Turma da DRJ/FOR que considerou improcedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.007085/2008-17
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007085/2008-17

inconformidade da contribuinte contra Despacho Decisório que indeferiu o pedido da
contribuinte para inclusão retroativa no SIMPLES Nacional.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que teria direito a inclusão retroativa com base no Ato Interpretativo SRF n° 16, de 02
de outubro de 2002, que estaria em vigor.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/FOR porque a contribuinte não teria observados os requisitos para inscrição no SIMPLES,
determinados pelo art. 7o, caput e §6o e §3o , I, da Resolução CGSN n o 4, de 30 de maio de 2007
e alterações posteriores.
Quanto ao argumento da contribuinte que aduziu que o Ato Interpretativo SRF n°
16 lhe garantia o direito à opção retroativa ao SIMPLES Nacional, o entendimento da Turma
Julgadora a quo é que se trata de uma norma interpretativa da legislação tributária que privilegia
a realização da justiça individual ao atribuir relevância jurídica às circunstâncias específicas do
contribuinte, de modo que haveria de ser aplicada com parcimônia.
No caso específico da contribuinte, entendeu a DRJ que o ADI não a
contemplaria, pois a situação fática restaria caracterizada pela inércia em exercer no prazo legal a
opção pelo regime simplificado e diferenciado de arrecadação.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 08/05/2011 (e-fl. 41).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/06/2011 (e-fls. 43-71) onde, em síntese, ratifica o seu entendimento de que o
Ato Interpretativo SRF n° 16, por estar em plena vigência, lhe garantia o direito à opção
retroativa ao SIMPLES Nacional, que não teria sido realizado dentro do prazo previsto nas
normas legais por erro de fato e lapso manifesto.
Requer ao final a revisão do Despacho Decisório com a sua inclusão retroativa no
SIMPLES Nacional desde o início de atividade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente requer a inclusão retroativa no SIMPLES Nacional desde o início de
suas atividades por erro de fato e lapso manifesto no encaminhamento do pedido de opção,
socorrendo-se no Ato Interpretativo SRF n° 16, que estaria ainda em vigor, segundo seu
entendimento.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007085/2008-17

Atos Declaratórios Interpretativos são normas infra legais baixadas pelas
autoridades administrativas com o fim de uniformizar o entendimento sobre a legislação a que se
referem. Por isso não são normas gerais, mas de aplicação específica sobre um determinado
dispositivo legal, não podendo extrapolar a sua abrangência, o seu escopo.
No caso do Ato Interpretativo SRF n°16/02 o seu objetivo foi dispor sobre a
retificação de ofício, por parte da autoridade fiscal, da opção pelo Sistema Integrado de
Pagamentos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
Federal) nos casos de erro de fato. Observe que a autoridade que assina o ADI é o Secretário da
Receita Federal, autoridade competente para baixar os atos declaratórios interpretativos no
âmbito dos tributos de competência da Receita Federal, que era o caso do SIMPLES Federal.
A Recorrente defende que o Ato Interpretativo SRF n°16/02 lhe garante o direito
à opção retroativa do SIMPLES Nacional. Ocorre que a Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, que instituiu o SIMPLES Nacional, delegou competência ao Comitê Gestor
do SIMPLES Nacional – CGSN a regulamentação da forma, prazo e condições para o ingresso
no SIMPLES Nacional, conforme os dispositivos abaixo:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
[...]
§ 3 A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo.
[...]
§ 6 O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado
mediante ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê
Gestor.
Infere-se portanto que o Ato Interpretativo SRF n°16/02 não pode ser aplicado a
questões relativas ao SIMPLES Nacional, por ser matéria de competência do CGSN e não do
Secretário da Receita Federal.
Quanto ao ingresso no SIMPLES Nacional para empresas em início de atividade,
o CGSN baixou a Resolução CGSN n° 04, de 30 de maio de 2007, no qual estabelecia, conforme
os dispositivos abaixo, que a opção deveria ser feita pela internet, no prazo de 30 dias após o
último deferimento de inscrição nos entes federados, quando exigíveis, e dentro de 180 dias após
a inscrição no CNPJ.
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.

§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.739 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007085/2008-17

[...]
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso
exigíveis, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de
inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
[...]
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e
oitenta) dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos previstos
no inciso I do § 3o deste artigo.
No presente caso a Recorrente não preencheu os requisitos exigidos para o
ingresso no SIMPLES Nacional, pois: (i)não realizou sua inscrição pela internet, (ii) a data da
última inscrição foi em 06/12/2007, na prefeitura municipal de Teresina, conforme documento
juntado à e-fl. 21 e (iii) a inscrição no CNPJ foi realizada em 03/10/2007, conforme comprovante
de inscrição juntado à e-fl. 10.
A Recorrente procurou inscrever-se no SIMPLES somente em 09/07/2008,
conforme comprovante juntado à e-fl. 12, e o prazo para encaminhar sua opção encerrou-se em
06/01/2008 (30 dias após sua inscrição na prefeitura de Teresina), e o seu pedido foi indeferido
pela autoridade administrativa da Receita Federal. Correto, portanto, o entendimento da Turma
Julgadora a quo.
Por derradeiro, a Recorrente alega que ocorreu erro de fato e lapso manifesto no
encaminhamento da opção ao SIMPLES Nacional, e para comprovar que teria intenção
inequívoca de aderir ao regime diferenciado e simplificados de arrecadação apresenta cópia de
guias de recolhimento dos tributos do SIMPLES , juntados às e-fls.65- 70. Contudo, referidos
documentos não lhe socorrem, uma vez que o documento de arrecadação mais antigo é o
recolhimento realizado em 10/07/2008, mais de 9 meses após sua inscrição no CNPJ.
Portanto, a Recorrente não logrou comprovar que teria ocorrido erro de fato no
encaminhamento da opção ao SIMPLES Nacional, e o Ato Interpretativo SRF n°16/02 que a
Recorrente invoca como base para o seu direito à inscrição retroativa, por se referir à legislação
relativa ao SIMPLES Federal, não pode ser aplicado à normas relativas a forma e prazo e
condições para ingresso no SIMPLES Nacional, matéria de competência do CGSN.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital